Tribunal: TJMT
Processo: 1003846-18.2020.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003846-18.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA VICENTINA RAGIOTTO - CPF: 240.550.931-87 (APELADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARIA DAS GRACAS ALVES - CPF: 950.332.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DESOBEDIÊNCIA AO COMANDO DE JUNTAR O ORIGINAL DO TÍTULO EXEQUENDO – INTIMAÇÃO DO EMBARGADO POR MEIO ELETRÔNICO – CIÊNCIA REGISTRADA – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que o patrono do embargado de devedor foi intimado por meio eletrônico e tomou ciência do comando judicial para a juntada de original do título executivo, não há falar em nulidade da intimação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003846-18.2020.8.11.0004

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARIA VICENTINA RAGIOTTO

Proc. referência
: Embargos à Execução de Título Extrajudicial n. 1003846-18.2020.8.11.0004 - 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Embargos à Execução opostos por Maria Vicentina Ragiotto em desfavor do Banco Bradesco S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças)
julgou procedente
o pedido da parte embargante, a fim de reconhecer a inexigibilidade do título executado na Execução n. 0000470-46.2017.811.0004, nos termos do inciso I do art. 803 do CPC, por conseguinte, extinguiu o processo com base no art. 487, I, do CPC.

Condenou a instituição financeira embargada ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, nulidade da sentença em razão da falta de intimação do patrono constituído no processo e indicado para receber publicação de forma exclusiva.

Argumenta ainda que a sentença proferida nos presentes Embargos de Devedor está em conflito com os outros embargos de devedor opostos pelos devedores principais e com a própria Execução, que tramitam em apensos, em que foi proferido despacho para apresentar o título executivo original e que está ainda com prazo para o cumprimento da obrigação.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 148280944.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste recurso está em saber se houve nulidade da sentença, em razão da falta de intimação do patrono do embargado de devedor apelante para apresentar o título executivo original.

Na origem, cuida-se de Ação de Execução (n. 0000470-46.2017.811.0004 - código 241717) ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor de Maria Vicentina Ragiotto, em que consta como avalista no título executado, a Cédula Rural Hipotecária n. 201505058 (contrato n. 8586114), no valor de R$ 72.000,00, emitida em 22 de outubro de 2015, para pagamento em uma parcela, com vencimento em 21/10/2016. (Id. 115755549 – págs. 1-12).

A apelada Maria Vicentina Ragiotto opôs embargos de devedor em que arguiu matéria preliminar relacionada à falta de juntada, pelo banco aqui apelante, da via originária da cédula rural hipotecária em execução.

Em primeira sentença, o Juízo de origem afastou a preliminar e julgou improcedentes os embargos de devedor, cuja decisão foi reformada por este Tribunal que proveu a Apelação da embargante de devedor (Maria Vicentina), por reconhecer a necessidade de apresentação da via original do título de crédito, bem assim determinou o retorno dos autos para que fosse oportunizado ao ora apelante a apresentação da referida via original.

Certificado o decurso do prazo para o banco cumprir a obrigação de juntar o título original (Id. 148280932).

Sobreveio a sentença que julgou procedente os Embargos de Devedor, objeto deste recurso.

De todo o processado, observa-se que estes Embargos de Devedor tramitaram em apenso aos autos da Execução n. 0000470-46.2017.8.11.0004 e aos Embargos à Execução n.0007174-07.2019.8.11.0004, opostos pelos
devedores principais
, Maria das Graças Alves e Antônio Carlos Bortolaia.

Nota-se, ainda, que nestes autos de Embargos de Devedor
não
consta pedido de intimação exclusiva para advogado constituído pelo embargado de devedor apelante.

Importante consignar que foi dada ciência ao banco, pelo sistema eletrônico, quanto ao despacho que lhe ordenou apresentar o original do título (Id. 148280931 - pág. 1, Id. 148280933 - pág. 1).

Cumpre registrar ainda que da análise dos Embargos de Devedor n.0007174-07.2019.8.11.0004, opostos pelos devedores principais, processo eletrônico que se encontravam apensos a estes embargos de devedor, constata-se que o banco embargado de devedor também
foi intimado
para apresentar o original do título, por meio eletrônico em 8 de agosto de 2022, na pessoa do patrono com pedido de intimação exclusiva
naqueles autos
, o advogado Frederico Dunice P. Brito – OAB/DF 21.822, que tomou ciência em 10/08/2022.

Dessa forma, considerado que o embargado de devedor apelante foi intimado para apresentar o título exequendo original, tomou ciência do comando judicial, não há falar em nulidade da intimação nestes autos de Embargos de Devedor.

No mais, verifica-se que a sentença ora impugnada nada mais fez do que dar efetividade ao acórdão proferido por este e. Tribunal de Justiça na primeira Apelação interposta pela embargante de devedor apelada, para a juntada do título originário.

O acórdão ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA – EXECUÇÃO INSTRUÍDA APENAS COM CÓPIA XEROGRÁFICA – TÍTULO PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO MEDIANTE ENDOSSO – JUNTADA DO ORIGINAL – NECESSIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO PARA JUNTADA DO ORIGINAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É indispensável que a Execução seja instruída com o título original a fim de que se observe o princípio da cartularidade, para obstar a circulação no curso do processo, bem assim, para que o julgador possa aferir a legitimidade do exequente. Observado o irregular processamento da execução por vício no título executivo, o qual deve ser trazido aos autos em sua via original, não acarreta a extinção desde logo da execução, mas sim, oportuniza-se a juntada do documento

Nota-se, que o transcrito comando judicial não foi obedecido pelo embargado de devedor apelante nestes autos e nem nos Embargos de Devedor n.0007174-07.2019.8.11.0004, as informações prestadas pelo Juízo, lançadas no Id. 152234151 - pág. 1.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A., mantém-se incólume a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023